Tribunal: STF
Processo: HC 263416
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.017.923/CE.



    Ao final, busca-se:



    a) Que seja conhecido o presente Habeas Corpus e concedida a liminar e o alvará de soltura, suspendendo a execução da pena.



    b) Que, ao final, seja concedida a ordem impetrada, determinando o trancamento da execução penal, em razão da ilegalidade da decisão e do excesso de prazo para as manifestações das partes arroladas.



    c) Que seja intimado o Ministro Relator autoridade coatora para prestar informações sobre sua relatória e o excesso de prazo de manifestação das partes arroladas no Habeas Corpus.



    c) Que seja intimado o Defensor Publico do Estado do Ceará que esteve a frente da defesa do réu no 2° julgamento.



    e) Que seja intimado a Procuradoria da República Federal para dar o seu parecer.



    e) Que seja concedido o pedido de antecipação da liminar, que seja extinta ação penal, que o paciente seja posto em liberdade, sem tornozeleira eletrônica por ter usado já com excesso de uso (doc. 1, p. 36).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    JOÃO BATISTA SERAFIM DE SOUZA alega sofrer constrangimento ilegal por atos emanados do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



    Sustenta o impetrante a ocorrência de excesso de prazo na conclusão do pedido de habeas corpus, protocolado na origem em 9/6/2025.



    Alega que o paciente foi condenado sem que as testemunhas de acusação arroladas desde o inquérito policial fossem ouvidas, o que comprometeu o direito ao contraditório e à ampla defesa.



    Requer “seja concedida a ordem impetrada, determinando o trancamento da execução penal, em razão da ilegalidade da decisão” (fl. 15).



    A liminar foi indeferida pela Vice-Presidência do STJ e as informações foram prestadas.



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação do habeas corpus.



    Decido.



    O writ não merece conhecimento.



    Mesmo depois de prestadas as informações solicitadas, não há nos autos noticias de que a alegada nulidade decorrente do julgamento da ação penal sem que todas as testemunhas arroladas fossem ouvidas tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem. Assim, não verifico a competência do art. 105 da CF para a análise do tema diretamente por esta Corte.



    Além disso, também não aportou neste feito nenhuma noticia acerca da impetração originária mencionada pela defesa, de modo que não há como se identificar com precisão o citado habeas corpus originário nem há nenhuma prova destinada à demonstração do constrangimento ilegal sustentado neste habeas corpus, advindo do alegado excesso de prazo.



    Diante do exposto, não conheço do habeas corpus (supressão de instância e deficiente instrução). (Doc. 2, pp. 19-20 — grifei).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Encaminhe-se cópia desta decisão à Defensoria Pública do Estado do Ceará, para que tome as providências que entender cabíveis em favor do paciente.



     



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator